Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701610-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMASTOR VAZ FILGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por A. V. F. em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 80267465), que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713048-85.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para desbloqueio do Passe Livre Especial. Confira-se a decisão agravada (ID 260821056): Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a concessão de tutela de urgência para que o réu desbloqueie seu cartão de passe livre. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. O autor sustenta que seu benefício foi suspenso por uso indevido. Não nega que o uso indevido realmente ocorreu, afirmando apenas que desconhecia o limite diário e o bloqueio deveria ocorrer automaticamente caso fosse excedido o limite diário de usos. De acordo com a Lei Distrital n° 4.582/2011, o Passe Livre Especial da Pessoa com Deficiência está limitado a 8 (oito) viagens diárias, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número dobrará, portanto, com a constatação de ilegalidade, o réu pode aplicar a legislação que lhe faculta o bloqueio provisório do benefício, mediante processo administrativo sumário, com base nos artigos 5° e 7 da Lei Distrital 4.462/2010 cumulada com a Portaria Conjunta n° 05/2016. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de se considerar automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. O Agravante alega em suas razões recursais (ID 80237025) que: 1) é pessoa com deficiência cognitiva relevante, sob curatela judicial, dependendo integralmente do Passe Livre Especial para locomoção e acesso a tratamento médico; 2) o bloqueio do benefício decorreu de alegado uso indevido sem que tenha havido produção de prova robusta ou contraditório pleno; 3) inexiste demonstração de dolo, má-fé ou utilização fraudulenta do cartão; 4) o sistema de bilhetagem eletrônica não impede automaticamente o uso acima do limite diário, o que afasta a conclusão de má utilização; 5) o indeferimento da tutela impõe grave dano ao Agravante, pessoa em situação de vulnerabilidade social; 6) há proteção reforçada conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do Passe Livre Especial, assegurando-se a manutenção do benefício até o julgamento final do agravo ou até a completa instrução do processo de origem. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela condição de pessoa com deficiência do Agravante, pela ausência de prova inequívoca de uso indevido e pela necessidade de interpretação protetiva prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da interrupção do único meio de locomoção do Agravante, impedindo-o de acessar tratamentos médicos, terapias e atividades essenciais, ocasionando dano existencial e comprometimento do mínimo existencial. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, determinar o desbloqueio do Passe Livre Especial e a manutenção do benefício até a completa produção de provas e julgamento final da demanda. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. Da antecipação da tutela A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não vislumbro no presente caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Isso porque, muito embora o Agravante comprove que é pessoa com deficiência (curatelado), alegando necessitar do passe livre para sua locomoção, não se evidencia, na narrativa ou na documentação apresentada, qualquer elemento concreto que indique a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano atual ou iminente caso a decisão de primeiro grau seja mantida até o julgamento definitivo. Anote-se que o Agravante não trouxe aos autos qualquer informação acerca do processo administrativo mencionado, nem a juntada cópia da defesa prévia ou a justificação de possível equívoco no uso do cartão, que resultou no débito no valor de R$ 3.472,12. Também não foi juntado aos autos a cópia da notificação do Recorrente, apontando qual a irregularidade que lhe foi atribuída, nem a indicação de que período ocorreu tal irregularidade. Portanto, não há como se aferir se a suspensão do benefício do cartão Passe Livre pelo prazo de doze meses, diante da condição apresentada pelo Autor, mostrou-se desarrazoada e em confronto com os preceitos constitucionais e legais que envolvem o tema, sobrepondo-se aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência e, de forma específica, o seu direito de ir e vir, de cuidados da própria saúde, educação e demais rotinas externas. Além disso, a pretensão recursal deduzida demanda aprofundamento probatório, sobretudo em relação à dinâmica da suspensão do passe livre do Agravante. Destaca-se, ainda, ser necessário analisar, por meio da instrução regular, qual o real fundamento da suspensão do cartão e a origem do valor devido, circunstâncias que não podem ser avaliadas de forma sumária, sob pena de indevida supressão do contraditório. Cumpre observar também que o Agravante não deduziu, em sua peça recursal, fundamentação específica voltada ao pedido da liminar requerida, limitando-se a comprovar a sua condição de pessoa com deficiência e sua curatela, sem individualizar os elementos que configurariam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, no presente caso não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, visto que a lei processual exige a demonstração concomitante dos requisitos aptos a justificar a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, visto que o processo na origem diz respeito a curatelado. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026 14:46:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador